Tribunal: TJSP
Processo: 0017086-17.2013.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Município condenado à indenização por desapossamento administrativo – Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação – Insurgência do Município quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios – Cabimento – Honorários sucumbenciais que devem observar o art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41, e não o art. 85 do Código de Processo Civil – Princípio

Ementa:

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Município condenado à indenização por desapossamento administrativo – Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação – Insurgência do Município quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios – Cabimento – Honorários sucumbenciais que devem observar o art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41, e não o art. 85 do Código de Processo Civil – Princípio da especialidade – Honorários que devem ser fixados em 5% do valor da diferença apurada, observados a complexidade da causa, o largo lapso temporal desde o ajuizamento da ação e o trabalho desenvolvido pelos advogados da autora – Precedentes – Sentença parcialmente reformada.

Juros e correção monetária ajustados de acordo com os Temas 126 e 1.073 do STJ – Correção monetária de acordo com os Temas. 810 do STF e no Tema n. 905 do STJ, até a data da entrada em vigor da EC n. 113/21 (08.12.21) e, a partir de 09.12.21, de acordo com taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária (art. 3o da EC 113).

RECURSO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO